Tribunal: TJMT
Processo: 1034138-22.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034138-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO RODRIGUES - CPF: 587.829.829-53 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES NO IMÓVEL E FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE ANORMAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas;
(ii)
Polícia Militar recebeu informações específicas de que a residência do paciente era utilizada para o comércio de entorpecentes;
(iii)
paciente empreendeu fuga ao avistar a guarnição policial;
(iv)
foram apreendidas vinte porções de cocaína, com massa aproximada de 06g;
(v)
paciente ostenta diversas condenações definitivas, inclusive pelo delito de tráfico de drogas, somando 53 anos e 04 meses de pena privativa de liberdade;
(vi)
Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento no risco de reiteração delitiva.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento de nulidade da busca domiciliar;
(ii)
relaxamento ou revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
o contexto fático permite verificar a legalidade da busca domiciliar;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(iii)
há excesso de prazo da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A apreensão de entorpecentes no imóvel em que o paciente estava, ainda que efetivada sem mandado judicial, não se mostra flagrantemente ilegal, pois, a princípio, os policiais militares tinham fundadas razões para ingressarem no local, considerando as informações específicas acerca do armazenamento de drogas e a fuga ao avistar a guarnição policial.

6. Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois, embora a quantidade de entorpecentes não seja expressiva, a existência de inúmeras condenações definitivas pela prática de diversos delitos, inclusive tráfico de drogas, somando 53 (cinquenta e três) anos e 04 (quatro) meses de pena privativa de liberdade (SEEU n. 0023968-28.2015.8.11.0042), revela não apenas a aparente periculosidade social do agente, mas também sua propensão à reiteração delitiva, o que torna a custódia necessária para obstar a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.

7. O excesso de prazo para conclusão das fases de um processo não deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, mas a partir do princípio da razoabilidade – extraído do
due process of law
em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional.

8. Os elementos que instruem o
writ
não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, de modo que é inviável reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 179.767/RS, AgRg no RHC n. 151.951/RS, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP; STF, RE n. 603.616/RO; Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Luiz Antônio Rodrigues
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

O impetrante sustenta a ilegalidade da busca domiciliar que culminou na apreensão de drogas, porquanto não teria sido precedida da existência de fundadas razões da prática delitiva.

Alega a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos que demonstrassem a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Por fim, destaca o excesso de prazo da custódia cautelar, uma vez que o paciente está preso há quase dois meses.

Desta forma, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja relaxada ou revogada.

A liminar foi
indeferida
(id. 318998869).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 323802369).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 325654372).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta a nulidade da busca domiciliar e que a ilegalidade da coação decorreria da precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar. Ainda, alega o excesso de prazo da custódia cautelar.

Todavia, não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

Infere-se dos autos que, na data de 04/setembro/2025, os agentes da Polícia Militar receberam denúncia informando o tráfico de entorpecentes em uma determinada residência.

Na sequência, os agentes estatais foram ao local informado. Quando o paciente avistou a aproximação da viatura policial, tentou empreender fuga em direção ao imóvel. Foi realizada a busca pessoal e, em entrevista informal, o paciente teria autorizado a entrada dos policiais em seu domicílio, oportunidade em que foram apreendidas 20 (vinte) porções de cocaína, com massa aproximada de 06g.

O paciente foi preso em flagrante e conduzido à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, a autoridade acoimada coatora homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública:

“[...] No tocante ao ‘periculum libertatis’, verifica-se que o fato praticado pelo indiciado indica alta potencialidade lesiva (tráfico de drogas), devendo ser reprimido com rigor pelas autoridades, se fazendo necessário a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública (art. 312, do CPP).

A uma, pela natureza da substância entorpecente apreendida (pasta base de cocaína), com alto potencial de disseminação e dano social.

A duas, porque a droga foi encontrada na residência do autuado, em seu quarto, acondicionada em pequenas porções fracionadas, embaladas tipo 'trouxa', de forma típica ao tráfico de entorpecentes.

A três, diante das informações reiteradas recebidas pela Guarnição da Polícia, sobre o tráfico de drogas no endereço do suspeito.

A quatro porque a tentativa de fuga do autuado ao avistar a guarnição policial, sugere uma clara intenção de se furtar à aplicação da lei penal e de ocultar provas.

A cinco, diante da representação pela prisão preventiva pela Autoridade Policial.

A seis, pelo histórico criminal do custodiado, conforme se vê do Relatório de Antecedentes Criminais juntando aos autos (Id 206855888), o que demonstra sua persistência na prática de crimes e a insuficiência de outras medidas para conter sua conduta criminosa, estando, inclusive o autuado, quando da sua prisão, em monitoramento eletrônico, ante o cumprimento de pena, reforçando a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública [...]”

Pois bem.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que a ilegalidade passível de justificar a impetração de habeas corpus deve ser manifesta, porquanto a ação mandamental não admite o revolvimento fático-probatório dos elementos da ação penal ou investigação.

Diante desta premissa, com relação à tese de violação de domicílio, relembra-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto que demonstrem estar ocorrendo, no interior do imóvel, situação de flagrante delito.

Nessa linha de raciocínio, é possível identificar relatos de que as ações policiais foram precedidas de elementos relevantes, inexistindo flagrante ilegalidade.

Consta dos depoimentos policiais que a busca domiciliar foi realizada após informações específicas do comércio de entorpecentes na residência do paciente e suposta fuga ao avistar a guarnição policial, de modo que não se observa manifesta ilegalidade nas diligências realizadas pelos policiais a justificar o reconhecimento da nulidade dos atos e, consequentemente, das provas produzidas.

Por fim, as teses de nulidade da busca domiciliar deverá ser objeto de discussão na ação penal, de modo que o Juízo de origem, no momento oportuno, poderá aferir, à luz do contraditório, as circunstâncias fáticas da diligência policial e o Tribunal de Justiça, por sua vez, poderá analisar a mesma questão em sede de recurso ordinário.

Em continuidade, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois, embora a quantidade de entorpecentes não seja expressiva, a existência de inúmeras condenações definitivas pela prática de diversos delitos, inclusive tráfico de drogas, somando 53 (cinquenta e três) anos e 04 (quatro) meses de pena privativa de liberdade (SEEU n. 0023968-28.2015.8.11.0042), revela não apenas a aparente periculosidade social do agente, mas também sua propensão à reiteração delitiva, o que torna a custódia necessária para obstar a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.

A respeito disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos e inclusive outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Desta feita, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório é o único instrumento capaz de acautelar a ordem pública, afigura-se inviável promover a imediata restituição do
status libertatis
, substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas ou até mesmo conceder a pretendida prisão domiciliar.

Da mesma forma, não persiste a irresignação defensiva referente à tese de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Como é sabido, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República.

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para conclusão da ação penal não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, “
fazendo imprescindível racionar com o juízo da razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS, relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 04/10/2021).

Ou seja, a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente (STJ, AgRg no RHC n. 179.767/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024).

Infere-se dos autos que, em 04/setembro/2025, durante a audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, considerando o risco de reiteração delitiva.

Em 18/setembro/2025, o inquérito policial foi concluído e o paciente indiciado pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Posteriormente, em 06/outubro/2025, o paciente foi denunciado e, no dia seguinte, a autoridade judiciária determinou sua notificação para apresentação de defesa prévia.

Atualmente o feito aguarda a juntada da peça defensiva.

Diante disso, ao que tudo indica, a autoridade judiciária vem movimentando o feito em prazos adequados – que não permaneceu paralisado por longos períodos –, sinalizando o seu comprometimento com a razoável duração do processo.

Assim, como os elementos que instruem o
writ
não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, é defeso reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Luiz Antônio Rodrigues
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025